Tribunal: TJES
Processo: 5011569-02.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011569-02.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DANIELI LOCATEL DE OLIVEIRA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. ASSISTENTE DE TRÂNSITO DO DETRAN-ES. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS DE ANALISTA DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O CARGO. FRAUDE PROCESSUAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Assistente Técnico de Trânsito (posteriormente denominado Assistente de Trânsito), contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) ao pagamento de diferenças remuneratórias entre os cargos de Assistente de Trânsito (nível médio) e Analista de Trânsito (nível superior), sob alegação de desvio de função em razão do exercício de atividades denominadas internamente como “auditoria de processos”. A apelante também pleiteia o reconhecimento de suposta fraude processual e litigância de má-fé do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o desvio de função, com o exercício habitual e substancial de atribuições privativas do cargo de Analista de Trânsito pela apelante, ensejando o pagamento de diferenças salariais; (ii) verificar se houve fraude processual, falso testemunho ou litigância de má-fé praticada pelo DETRAN/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento do desvio de função exige prova inequívoca de que o servidor exerceu, de forma habitual e permanente, atribuições típicas de cargo distinto e hierarquicamente superior, sendo vedado o reenquadramento funcional, mas possível o pagamento das diferenças salariais, a título indenizatório, para evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública (CF/1988, art. 37, II; CC, art. 884; Súmula 378/STJ; Súmula Vinculante 43/STF).

4. A análise do conjunto probatório evidencia que as atividades desempenhadas pela apelante – consistentes em conferência e validação documental (“auditoria” interna) – estão expressamente previstas nas atribuições do cargo de Assistente de Trânsito, nos termos da LCE nº 890/2018, Anexo IV, que prevê a execução de atividades administrativas, técnicas e operacionais de análise e validação de processos.

5. O uso interno e informal do termo “auditoria” no sistema DETRANNET não implica, por si só, o desempenho de funções complexas típicas de Analista de Trânsito, tampouco comprova o exercício de atividades de maior grau de responsabilidade ou autonomia.

6. A prova testemunhal corrobora a conclusão de que a apelante realizava simples conferência documental, conforme check-list pré-definido, sem envolvimento em tarefas estratégicas, de fiscalização ou de supervisão que caracterizam o cargo de Analista de Trânsito (nível superior), conforme as LCEs nº 536/2009 e nº 890/2018.

7. A ausência de designação formal, de delegação de responsabilidade técnica e de prova documental robusta inviabiliza o reconhecimento do alegado desvio de função. O ônus de comprovar o desempenho habitual das atribuições do cargo paradigma incumbia à apelante (CPC, art. 373, I), o que não ocorreu.

8. As alegações de fraude processual, falso testemunho e litigância de má-fé não encontram amparo probatório nos autos. A divergência quanto à nomenclatura utilizada (“auditoria”) não altera a natureza das atividades desempenhadas e não caracteriza conduta dolosa do ente público (CPC, art. 80).

9. A sentença de improcedência está em consonância com a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça, que afasta o reconhecimento do desvio de função quando não demonstrado o exercício de atribuições exclusivas do cargo paradigma.

10. Mantém-se a rejeição do pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé, por inexistir prova de conduta desleal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A configuração do desvio de função demanda prova inequívoca do exercício habitual e substancial de atribuições privativas de cargo diverso. 2. Atividades de conferência e validação documental realizadas por Assistente de Trânsito enquadram-se nas atribuições do cargo, não configurando desvio funcional. 3. O uso indevido da nomenclatura “auditoria” não altera a natureza das funções desempenhadas nem comprova desvio. 4. Alegações de fraude processual, falso testemunho e litigância de má-fé exigem prova robusta, ausente nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Danieli Locatel de Oliveira
contra a r. sentença (ID 14716358) proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, integrada pela decisão aclaratória ID 14716365, que, nos autos da
ação ordinária

proposta pela recorrente em desfavor do
Departamento Estadual de Trânsito do
Espírito Santo
(DETRAN-ES)
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na condenação da autarquia estatal ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os cargos de Assistente de Trânsito (nível médio) e de Analista de Trânsito (nível superior).

Depreende-se do caderno processual que a apelante exerce o cargo efetivo de Assistente Técnico de Trânsito (nível médio) junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN-ES), posteriormente reenquadrado como Assistente de Trânsito, mas, segundo a recorrente, apesar de seu enquadramento funcional, exercia na rotina de trabalho a função de “auditoria” de processos de veículos, atividade que seria complexa e privativa do cargo de nível superior de Analista de Trânsito. Com base nisso, ajuizou ação ordinária em desfavor da autarquia estadual e pleiteou o reconhecimento do desvio de função, com a consequente condenação do réu ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

O DETRAN/ES, devidamente citado, apresentou contestação, arguindo, em suma, que o termo “auditoria” era utilizado de forma equivocada internamente, tendo sido popularizado pelo sistema DETRANNET. Defendeu que a atividade real executada pela autora consistia em “mera conferência documental” ou “validação documental” – verificação de documentos conforme um
check-list
pré-definido em manual –, sendo tal tarefa perfeitamente compatível com as atribuições do seu cargo de nível médio.

Após a instrução processual, que incluiu a oitiva de testemunhas, o juízo
a quo
proferiu a sentença objurgada julgando improcedentes os pedidos, tendo fundamentado sua decisão na prova oral colhida, concluindo que restou demonstrado que a atividade exercida pela autora era, de fato, uma “simples conferência de documentação”, compatível com seu cargo, e não a “auditoria” complexa alegada, que exigiria análise de maior complexidade, o que, após ratificação por meio da decisão aclaratória, ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela requerente, no qual, em apertada síntese, reitera as teses de fraude processual, falso testemunho e o
error in judicando
na valoração das provas.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, então, em aferir se a apelante faz jus ao recebimento de indenização dos valores referentes à diferença salarial entre o cargo em que fora nomeada (Assistente Técnico de Trânsito – nível médio) e aquele em que alegara ter efetivamente exercido as funções (Técnico Superior – nível superior) no âmbito da estrutura administrativa do Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).

O desvio de função, prática infelizmente ainda comum no serviço público brasileiro, ocorre quando o servidor é compelido a realizar, de modo permanente e habitual, atividades privativas de cargo público diverso do por ele exercido.

Em casos desse jaez, embora
não seja lícito ao Poder Judiciário
determinar a equiparação de vencimentos ou
realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função
, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88),
é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública
.

Com efeito, caso o servidor público esteja exercendo atividades cujas atribuições pertençam a cargo público diverso do que foi investido após aprovação em concurso público ou adquirida a sua estabilidade, não deve ele ser reenquadrado naquele, o que caracteriza ilegal ascensão funcional (provimento derivado vertical), mas, sim, cessado imediatamente o desenvolvimento de tal atividade incompatível com suas funções e ser ele indenizado com base nas diferenças remuneratórias entre os cargos, no intuito de obstar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Este entendimento encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal por meio da edição da
Súmula Vinculante nº 43
– antiga Súmula nº 685 –, a qual prescreve que “
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”
, e do Superior Tribunal de Justiça por meio da edição da
Súmula nº 378
, a qual dispõe que
“
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”
, descortinando o acerto da sentença objurgada ao reconhecer a impossibilidade de reenquadramento ao cargo paradigma.

Com relação ao pedido da autora de reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrente do aventado desvio de função, caso constatado, deve ser o Estado do Espírito Santo condenado a pagar indenização, a fim de evitar o enriquecimento ilícito (art. 884 do CC/02), não podendo prosperar a alegação do ente estatal recorrente no sentido que isto caracterizaria usurpação de competência do Poder Legislativo e violação ao princípio da separação de Poderes (arts. 2º e 37, inciso X, da CF/88, Súmula nº 339 do STF e Súmula Vinculante nº 37 do STF).

Isto porque, caso evidenciado o vedado desvio de função (art. 295 da LCE nº 46/94), o Poder Judiciário apenas condenará a Administração Pública a efetuar o pagamento das diferenças remuneratórias devidas em virtude do labor prestado pelo servidor público em função distinta do seu cargo, não podendo tal situação passar desapercebida, sob pena de acarretar o locupletamento ilícito do Poder Público. O Poder Judiciário não aumentará vencimentos e nem promoverá o servidor público, mas apenas reconhecerá o direito de ser indenizado pelo serviço prestado em função diversa, o que jamais poderá acarretar qualquer tipo de violação aos preceitos constitucionais.

Para o reconhecimento do desvio de função, é preciso restar comprovado que o servidor exerceu com
habitualidade e permanência
as funções de um cargo melhor posicionado na estrutura funcional. Deve ser ressaltado, outrossim, que na descrição das atividades indicadas como ensejadoras do desvio funcional estejam aquelas
tipicamente vinculadas
ao cargo tido como paradigma. E, quanto a isso,
o caderno processual não deixa dúvida a respeito da
in
existência
do desvio de função
.

No caso, a apelante foi empossada no cargo de Assistente Técnico de Trânsito (Assistente de Trânsito, após alteração pela LCE n° 890/2018), cujas atribuições assim são descritas, com destaque para o excerto que enseja a presente discussão:
“Executar atividades de fiscalização, administrativa, técnica e operacional nas áreas/setores do DETRAN/ES; [...]
Analisar processos e validar documentos necessários e executar demais procedimentos relacionados à área de veículos e condutores
; [...] Executar atividades correlatas, conforme a área de atuação e regulamentação interna, inclusive nas demais unidades do DETRAN/ES”
(Anexo IV da LC 890/2018).

Como se percebe do normativo acima, aquele servidor que exerce o cargo de Assistente de Trânsito, como é o caso da recorrente, tem como atribuição a realização da
análise de processos e validação de documentos
relacionados a veículos e seus condutores.

E esta é a celeuma da presente lide, uma vez que o objetivo da recorrente é justamente o reconhecimento de tal tarefa como se uma “auditoria” fosse e, sendo assim caracterizada, exsurgiria o desvio de função, eis que “auditar processos” é tarefa típica do cargo de Técnico de Trânsito (Analista de Trânsito pela LC 890/2018). Ocorre que, pelos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não é possível aferir a ocorrência da realização do efetivo serviço de auditoria.

Isto porque
não é a mera nomenclatura dada à função exercida que é capaz de ensejar o reconhecimento do desvio de função
e sim, repiso, o habitual e permanente desempenho das atividades
típicas
de outro cargo para o qual o servidor não foi nomeado. Nesta toada, entendo que a autora apelante não se desincumbiu do ônus que lhe recaía de comprovar as suas alegações, na esteira do que determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

O conjunto probatório, incluindo a prova testemunhal, é claro ao demonstrar que o termo “auditoria”, no âmbito do DETRAN/ES, era utilizado de maneira equivocada para designar a atividade de “dupla checagem” ou “conferência e validação de processos”.

Ainda que a recorrente tenha trazido elementos como
prints
do sistema interno apontando o termo “auditoria”, e documentos que discutem a nomenclatura da função (incluindo a alegação de fraude processual pela alteração do termo), nada disso possui força probante suficiente para caracterizar o desvio de função. Tais provas demonstram apenas a
utilização equivocada do vocábulo “auditoria”
para a descrição da atividade típica do cargo para o qual foi empossada.

A denominação de “auditoria” utilizada pela recorrente é deveras diversa daquela exercida pelo cargo utilizado como paradigma. O cargo de Analista de Trânsito tem como incumbência a atividade complexa de
“
auditar e fiscalizar a realização de serviços, projetos, atividades, processos e outras ações exercidas diretamente pela Autarquia”
.

Embora louvável o exercício das funções do cargo da apelante, certo é que a superficialidade da análise feita por ela – que, conforme demonstrado pela prova testemunhal (Sr. Silvio e Sra. Leidiane), traduz-se na
verificação de um
check-list
padronizado no Manual de Procedimentos – não se aproxima, sob qualquer ângulo, da profundidade e da complexidade da tarefa relacionada ao cargo indicado como paradigma.

A distinção legal entre os cargos envolvidos é inequívoca e demonstra uma clara hierarquia de complexidade e responsabilidade. Conforme delineado pela LCE nº 536/2009 e pela LCE nº 890/2018, o cargo de Analista de Trânsito (nível superior) concentra-se em um nível estratégico e normativo. Suas atribuições envolvem alta complexidade, como “elaborar, coordenar, supervisionar [...] estudos, planos, programas”, desenvolver “projetos e soluções voltadas à otimização do desempenho administrativo”, e analisar “questões de desempenho gerencial”.

Por outro lado, o cargo de Assistente de Trânsito (nível médio), ocupado pela apelante, manteve seu foco na execução de atividades técnico-operacionais. A atividade efetivamente comprovada nos autos – a “conferência e validação de processos” – não é uma função estranha ao cargo da autora. Ao contrário, ela se amolda perfeitamente às atribuições de “análise e conferência de documentos e processos” e “validação de documentos”, expressamente previstas para o Assistente de Trânsito, conforme a LCE nº 890/2018.

Para a configuração do desvio, caberia à apelante demonstrar que executava as atividades de maior complexidade e autonomia inerentes ao Analista de Trânsito, e não apenas as tarefas de conferência que recebiam o nome impróprio de “auditoria”. Contudo, não há nos autos qualquer prova – seja documental ou testemunhal – que ateste o desempenho dessas funções exclusivas de nível superior.

O que se comprovou foi o exercício de atividades plenamente compatíveis com o cargo para o qual foi regularmente investida. A simples utilização equivocada de uma nomenclatura é manifestamente insuficiente para caracterizar o desvio de função.

Quanto à suposição de alteração no sistema (a alegada fraude processual), tal fato, ainda que existente, refere-se à própria nomenclatura dada à função, a qual, como averbado alhures,
em nada altera a realidade fática
da atividade desempenhada (conferência documental).

Reforço o entendimento até aqui adotado com arestos deste Sodalício, inclusive de minha relatoria (AC nº 5028740-74.2021.8.08.0024, 4ª C. Cível, DP 20/03/2025), que já analisaram a mesmíssima controvérsia fática e jurídica no âmbito do Detran-ES, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. ASSISTENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS DE ANALISTA DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O CARGO. FRAUDE PROCESSUAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora ocupante do cargo de Assistente de Trânsito contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por diferenças salariais decorrentes de suposto desvio de função para atribuições privativas de Analista de Trânsito, bem como de aplicação de penalidades por alegada fraude processual e litigância de má-fé do ente público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o desvio de função, com o exercício habitual de atribuições privativas de Analista de Trânsito pela apelante, ensejando diferenças remuneratórias; (ii) estabelecer se houve fraude processual, falso testemunho ou litigância de má-fé por parte do DETRAN/ES. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento do desvio de função exige prova robusta do desempenho habitual e substancial de funções privativas de cargo diverso, não se admitindo reenquadramento, mas apenas o pagamento das diferenças salariais (Súmula 378/STJ).
As atividades desempenhadas pela apelante, consistentes em conferência e validação documental (“auditoria” interna), estão previstas nas atribuições do cargo de Assistente de Trânsito, nos termos da LCE nº 890/2018. A prova testemunhal não confirmou o exercício de funções exclusivas de Analista de Trânsito, nem foi identificado ato formal de designação para tais atribuições.
As imputações de fraude processual, falso testemunho e litigância de má-fé não encontram respaldo probatório e não configuram hipóteses do art. 80 do CPC. A sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, que afasta o direito às diferenças salariais quando ausente prova inequívoca do desvio. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A configuração do desvio de função demanda prova inequívoca do exercício habitual e substancial de atribuições privativas de cargo diverso.
2. Atividades de conferência e validação documental realizadas por Assistente de Trânsito enquadram-se nas atribuições do cargo, não caracterizando desvio. 3. Alegações de fraude processual e litigância de má-fé exigem comprovação robusta, não verificada.
(AC nº 5012158-91.2024.8.08.0024, Relator: Des. Aldary Nunes Júnior, 3ª C. Cível, DP 09/10/2025, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO – ASSISTENTE DE TRÂNSITO E ANALISTA DE TRÂNSITO – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO HABITUAL DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE ANALISTA – INVIABILIDADE DO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De início, cumpre consignar que, “embora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024140404989, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018). 2. Nestes termos, foi editado o verbete sumular nº 378 do C. STJ: “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.
3. Na hipótese dos autos, a prova documental e testemunhal não demonstrou que a apelante, ocupante do cargo de Assistente de Trânsito, exerceu, de forma permanente e habitual, atribuições privativas do cargo de Analista de Trânsito, o que inviabiliza o reconhecimento do desvio de função e, consequentemente, o pagamento das diferenças salariais pretendidas. 4. As atribuições do cargo de Assistente de Trânsito, descritas na LCE nº 890/2018, incluem a conferência e validação de documentos, tarefas compatíveis com as atividades realizadas pela apelante, afastando, portanto, a alegação de que desempenhava funções exclusivas do cargo superior. 5. A mera utilização do termo “auditoria” para designar a conferência documental não configura, por si só, o exercício de funções de maior complexidade ou autonomia, típicas do cargo de Analista de Trânsito, conforme definido na legislação aplicável.
6. Inexistindo comprovação robusta do desvio de função, não há que se falar em diferenças salariais ou reconhecimento das alegações da apelante. 7. Recurso conhecido e não provido. (AC nº
5028765-87.2021.8.08.0024
, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª C. Cível, DP 20/02/2025, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL - DESVIO DE FUNÇÃO - TÉCNICO SUPERIOR E ASSISTENTE TÉCNICO DE TRÂNSITO - NÃO COMPROVADO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1 - A orientação jurisprudencial do STJ encontra-se expressa na Súmula nº 378, no sentido de que "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes". 2 - A iterativa jurisprudência deste TJES proclama que “[...] Para a configuração de labor em desvio de função exige-se prova irrefutável de que o servidor efetivamente desempenhou funções inerentes a cargo diverso do que as do cargo no qual foi regularmente investido. [...]” (Apelação Cível nº 024070617857, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, DJe: 10/11/2020).
3 - No caso vertente, a servidora pública foi admitida pela autarquia estadual, por meio de concurso público, para o cargo denominado de “Assistente Técnico de Trânsito”, porém sustenta que passou a desempenhar a função de “auditoria” inerente ao cargo de “Técnico Superior”. 4 - Todavia, cotejando o ato normativo referente a LC nº 536/2009, com os elementos de prova produzidos nos autos (documental e testemunhal), conclui-se que a despeito da apelada indicar que exerceu a atividade de “auditoria”, o referido termo foi empregado no contexto para a verificação e conferência de documentos relativos a registros de veículos, dentre outros, o que, não desborda da atribuição de apoio técnico administrativo nas áreas de registro e licenciamento inerente ao próprio cargo de “Assistente Técnico de Trânsito” exercido pela apelada.
5 - Logo, as funções desempenhadas pela apelada não desbordam daquelas previstas do cargo para o qual ela foi admitida, de modo que a parte autora realmente não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus probatório quanto à comprovação do desvio de função (CPC, art. 373, I). 6 - Recurso provido. Sentença reformada. (AC nº 5028479-12.2021.8.08.0024, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª C. Cível, DP 04/02/2025,TJES).

Como se observa, a tese de desvio de função alegada nestes autos não está sustentada nas provas produzidas, o que culmina na sua rejeição.

Em tempo,
rejeito o pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé, formulado pelo Detran-ES
em contrarrazões, por entender que a recorrente não agiu de má-fé, mas apenas dentro do espectro de sua irresignação e do seu direito constitucional de ação e ampla defesa, é que rejeito a alegação do recorrido.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela autora apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor dos Procuradores da autarquia estadual requerida, na forma do art. 85, § 11, do CPC. Assim, considerando a relevante atuação dos Procuradores nesta instância revisora, com elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
5
% (
cinco
por cento) e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
a
autor
a
apelante em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa
,
cuja exigibilidade permanece suspensa por litigar amparada pela gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de manter a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me suspeito para atuar neste processo.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.